Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a controvérsia em questão, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.

3. Resta evidente a intenção da exequente embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.

4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.